Tribunal: TJSP
Processo: 1004696-80.2024.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INCLUSÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PEDIDO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte autora, que alega: a) ausência de prova da existência da dívida negativada; b) irregularidade da negativação; c) ocorrência de danos morais in re ipsa.
2. REGULARIDADE DA NEGATIVAÇÃO. Reconhecida. Elementos de

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INCLUSÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PEDIDO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte autora, que alega: a) ausência de prova da existência da dívida negativada; b) irregularidade da negativação; c) ocorrência de danos morais in re ipsa.
2. REGULARIDADE DA NEGATIVAÇÃO. Reconhecida. Elementos de prova apresentados pelo réu que corroboram a tese de defesa, provando a origem da anotação restritiva (inadimplemento de fatura de cartão de crédito), bem como justificando o valor negativado.
3. DANO MORAL. Afastado. Caso em que, além da comprovação da existência da relação jurídica firmada com o credor originário, há evidência de outras inscrições desabonadoras disponibilizadas antes da anotação providenciada pelo requerido. Aplicação da Súmula 385 do C. STJ.
4. RECURSO DESPROVIDO.